Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723293-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS, FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 219653/DF, negando provimento ao recurso interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 26/8/2025 (ID 75634680). Não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 19:21:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator